Tribunal: TJDFT
Processo: 0706029-78.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706029-78.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARIS NEY GONCALVES DA SILVA APELADO: AEBRB - ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASILIA, AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS REPRESENTANTE LEGAL: AEBRB - ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASILIA D E S P A C H O Tendo em vista o Princípio da Não-Surpresa, e a possibilidade de não conhecimento do recurso, manifeste-se o apelante a respeito das alegações de ausência de dialeticidade e inovação recursal firmadas em Contrarrazões (ID 42132350). Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator